Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS PELO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA SENTENÇA, CONTRA A QUAL NÃO ADVEIO RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos 0750874-59.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal) que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial oferecida pelo Distrito Federal.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno dos seguintes pontos: a) “os cálculos da Contadoria Judicial apresentaram excesso de R$ 548,59”; b) “constam nas fichas financeiras valores pagos a título de atualização monetária na rubrica 10047, assim, entendemos que a diferença não é devida a parte autora”; c) “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”.
III. Dessa forma, postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja decotado o excesso indicado pelo Distrito Federal.
IV. O cerne da controvérsia reside na regularidade (ou não) dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
V. No caso concreto, é de se pontuar que a sentença proferida no processo originário julgou procedente o pedido do ora agravado para condenar o agravante a: “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 6.842,92, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir de 21/11/2019, data da aposentadoria da parte requerente; II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância relativa à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria (21/11/2019) e a data do efetivo pagamento (dezembro de 2019) da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, ou seja, dezembro de 2019.”
VI. Da sentença prolatada não foi interposto o recurso próprio, e os valores e parâmetros da condenação não foram questionados (trânsito em julgado certificado em 15 de dezembro de 2022).
VII. Registro, por oportuno, que o agravo de instrumento não é sucedâneo de recurso inominado para reformar entendimento de matéria devidamente abordada em sentença, contra qual não adveio recurso próprio.
VIII. No caso concreto, em que pese a indicação do Distrito Federal, ao impugnar os cálculos da Contadoria Judicial, de que “constam nas fichas financeiras valores pagos a título de atualização monetária na rubrica 10047”, que ensejariam o excesso de R$548,59, o suposto pagamento não foi mencionado a tempo e modo no processo de conhecimento e submetido ao crivo da ampla defesa e contraditório, nem em fase de contestação, nem em fase de recurso inominado. As fichas financeiras mencionadas, no entanto, são contemporâneas ao ajuizamento da ação originária, sem qualquer questionamento por parte do Distrito Federal.
IX. Vê-se, no caso concreto, que o agravante deixou de apresentar o recurso cabível em face da sentença que analisou e deferiu os pedidos formulados, e agora pretende, em sede de agravo de instrumento, atacar o entendimento analisado em ato processual prévio à decisão ora impugnada, o que não é admitido.
X. Ademais, em análise dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, estes estão em conformidade com as disposições da sentença, de sorte que é de ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária. Revogo a liminar anteriormente deferida.
XI. Improvido o agravo de instrumento. Revogada a decisão liminar de suspensão e confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.